Tribunal: TJPA
Processo: 0004433-06.2016.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÃÃO SUPRIMIDA. LEGITIMA DEFESA. INOCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.1. A mera alegaÃ§Ã£o de inseguranÃ§a social nÃ£o justifica a aplicaÃ§Ã£o da Legitima Defesa, uma vez que esta figura jurÃdica exige a demonstraÃ§Ã£o de perigo atual ou iminente, nÃ£o se justificando sua incidÃªncia frente a mera alegaÃ§Ã£o de inseguranÃ§a social.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o da conduta do recorrente, vez que a conduta descrita na inicial acusatÃ3ria, e reconhecida em sentenÃ§a, preenche a completude o delito contido no art. 16 da Lei nÂº 10.826/2003. 3. Inexistem reparos a serem no montante de pena fixado em desfavor do recorrente, encontrando-se a pena base em patamar justo e razoÃ¡vel.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004433-06.2016.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO JUNIOR SIQUEIRA MARTINS
ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEGITIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
1. A mera alegação de insegurança social não justifica a aplicação da
Legitima Defesa
, uma vez que esta figura jurídica exige a demonstração de perigo atual ou iminente, não se justificando sua incidência frente a mera alegação de insegurança social.
2. Não há que se falar em desclassificação da conduta do recorrente, vez que a conduta descrita na inicial acusatória, e reconhecida em sentença, preenche a completude o delito contido no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
3. Inexistem reparos a serem no montante de pena fixado em desfavor do recorrente, encontrando-se a pena base em patamar justo e razoável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO JUNIOR SIQUEIRA MARTINS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Baião, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 41 (quarenta e um) dias multa, pelo vulneração do tipo penal contido no art. 16, §único, IV da Lei 10.826/03, em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que, na data de 01 de julho de 2016, por volta das 2h, o ora recorrente foi flagranteado em via pública portando uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, com numeração raspada e regularmente municiado, oportunidade em que confessou que, para além de ter ingerido entorpecentes recentemente, pretendia usar o instrumento apreendido para o cometimento de delitos de roubo na região.

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o indigitado nos termos e fundamentos antes mencionados. Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, argumentando em suas razões recursais:
- Que o delito foi cometido sobre o manto da Legitima Defesa, vez que a área em que o apelante estava era, costumeiramente, associada a prática de assaltos, não havendo ilicitude na conduta considerada;
- Que, as circunstâncias de apreensão do armamento, demonstram que é imperiosa a desclassificação do delito do Art. 16, §único, IV para o Art. 14 ou 12, ambos da Lei 10.826/03;
- Que, a pena base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade. O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso. Passo a analisar cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente.

I - DA LEGITIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.

Nesse ponto, argumenta o apelante que:

(...)
In casu
, observa-se que há uma excludente de ilicitude, visto que o agente/apelante, agiu em legitima defesa, pois sofria situações de ameaça a sua vida, pois o local onde trafegava era perigoso.

Contudo, não se deve descurar que, como nos ensina a Doutrina e Jurisprudência acerca do tema, o mencionado instituto - Legitima defesa - exige para a sua configuração a presença dos requisitos descritos no Art. 25 do Código Penal, sendo um destes que haja
agressão injusta, atual ou iminente
a ser repelida.

Nessa senda, a percepção dos fatos contidos na inicial acusatória demonstra que, se muito, há uma sensação de insegurança social, abstratamente posta, que em absoluto não pode servir de lastro para que um dado individuo adquira e porte arma de fogo, em sua residência ou fora dela, sob pena da Lei 10.826/03 ser letra morta em nosso ordenamento jurídico, inexistindo, no caso ora em analise, perigo atual - ou iminente - que justificasse, portanto, o porte de uma arma de fogo com o ora apelante, devendo a pretensão absolutória ser rechaçada neste ponto.

II -

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.

Neste ponto, em confusa argumentação, o recorrente pretende a desclassificação do delito que lhe foi reconhecido - Art. 16, §único, IV, para o Art. 12 ou 14 - todos da Lei 10.826/03 e, por necessário, destaco trecho da norma na parte que interessa:
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Art. 16 (omissis)
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV -
Portar
, possuir, adquirir, transportar ou fornecer
arma de fogo com numeração
, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido ou adulterado;

Nesse sentido, as figuras típicas em análise revelam que, o armamento apreendido em desacordo com a legislação, quando de uso permitido e dentro de uma dada residência, atrai as disposições do Art. 12 da Lei 10.826/03, sendo a arma de uso permitido apreendida com um dado particular em via pública, rompe-se a norma contida no Art. 14 do mesmo diploma legal e, independente do local em que ocorra a apreensão do armamento irregular, ou ainda de seu caráter permitido ou restrito, estando a arma com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado - COMO NO CASO DOS AUTOS, há expressa violação do Art. 16, §único, IV da Lei 10.826/03, havendo perfeita moldura entre os fatos contidos na inicial e a referida figura normativa reconhecida em desfavor do recorrente na sentença guerreada, sendo inviável que se cogite da desclassificação do delito que lhe foi imputado, para qualquer outra figura típica contida no Estatuto do Desarmamento.

Rejeito a pretensão recursal também neste ponto.

III - DA PENA BASE.

Pretende o recorrente, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, motivo por que destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Passo a fazer-lhe a dosimetria da pena
.
Culpabilidade
acentuada, em razão de que o acusado tinha como objetivo praticar crimes, o que condiz com a situação de numeração raspada da arma; o
acusado não tem maus antecedentes
, em face do conteúdo da
Súmula 444, do STJ
, embora tenha histórico de crime na Comarca de Mocajuba, o qual está em apuração, conforme certidão de
fl. 70
dos autos;
sua conduta social
não é boa, aparentemente, a julgar pelo fato de que, aparentemente, vive do crime; a
personalidade do agente
, aparentemente, tende a ser voltada para o crime, a julgar pela certidão de
fl. 70
dos autos e a julgar pelo acontecido nesta comarca, relativamente ao fato em questão; o
motivo do crime
também é plenamente injustificável; as
circunstâncias do crime
não favorecem o acusado, de forma alguma; não é o caso se analisar o
comportamento da vítima
, por razões óbvias; do mesmo modo, não há como se avaliar
consequências
ao patrimônio de eventuais vítimas, as quais inexistem, neste caso.
Existe, pois, a predominância absoluta das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, sejam estas objetivas ou subjetivas.
Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 04 anos e 05 meses de reclusão e a pena de multa de 45 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Existem, nesse palio, os vetores judiciais considerados em desfavor do recorrente: Culpabilidade; Conduta Social; Personalidade do Agente; Motivo do Crime e Circunstância do Crime.

Nessa esteira, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.

Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nesse passo, entendo que a afirmação de que a destinação do bem para: ¿
praticar crimes, o que condiz com a situação de numeração raspada da arma¿
, preenche o conceito normativo inerente ao vetor em comento do Art. 59, motivo por que o mantenho como desfavorável.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148), motivo por que, compreendo que não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto a Personalidade do Agente, anoto que,
com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da personalidade do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:

(...)
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, entendo como inexistente maiores informações acerca dos motivos do crime que transbordem o já previsto no tipo penal, devendo ser considerado de forma neutra o presente vetor do Art. 59/CP.

Por fim, quanto as Circunstância do Crime, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Assim, estando o réu com armamento com numeração suprimida, dificultando o rastreio do mesmo, em via pública, entendo que é possível a manutenção do presente vetor da dosimetria penal como desfavorável ao apelante.

Feitas as ponderações devidas, e com espeque na Súmula de n° 23 deste TJPA -
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal,
e considerando o mínimo e o máximo previstos para o tipo penal previsto no art. 16, §1°, IV da Lei 10.826/03 - 03 (três) a 06 (seis) anos, considero a pena base fixada, em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, como justa, adequada e proporcional ao delito perpetrado, motivo porque a mantenho.

IV - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br